Tribunal: STM
Processo: 7000284-22.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ALEGAÇÃO. CONTRARIEDADE. CONSIDERAÇÃO. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ELEVAÇÃO PENA-BASE. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÕES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A dicção do art. 69 do CPM não impõe ao magistrado um método puramente matemático para fixação da pena-base, haja vista se tratar de uma atividade estritamente discricionária. Caberá sempre ao magistrado analisar as circunstâncias diante do caso concreto para estabelecer uma pena que alcance o maior grau de justiça possível, sempre balizado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausente a alegada violação aos princípios constitucionais da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e da individualização da pena, afasta-se o alegado prequestionamento. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000284-22.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGANTE: JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGANTE: LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGANTE: GABRIEL CHRISTIAN HONORATO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGANTE: MATHEUS SANT ANNA CLAUDINO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGANTE: MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGANTE: GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGANTE: FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM FACE DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA
DA CONTRADIÇÃO APONTADA PELA DEFESA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000284-22.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGANTE: JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGANTE: LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGANTE: GABRIEL CHRISTIAN HONORATO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGANTE: MATHEUS SANT ANNA CLAUDINO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGANTE: MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGANTE: GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGANTE: FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA.
ALEGAÇÃO.
CONTRARIEDADE. CONSIDERAÇÃO. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
ELEVAÇÃO
PENA-BASE.
VIOLAÇÃO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÕES JUDICIAIS.
IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000284-22.2025.7.00.0000
40001373120 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A dicção do art. 69 do CPM não impõe ao magistrado um método puramente
matemático para fixação da pena-base, haja vista se tratar de uma atividade
estritamente discricionária. Caberá sempre ao magistrado analisar as
circunstâncias diante do caso concreto para estabelecer uma pena que alcance o
maior grau de justiça possível, sempre balizado nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Ausente a alegada violação aos princípios constitucionais da obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais e da individualização da pena, afasta-se o
alegado prequestionamento.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos de Declaração, em
face da inequívoca ausência da contradição apontada pela defesa.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela defesa constituída de FABIO
HENRIQUE BRAZ DA SILVA, GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, GABRIEL DA
SILVA DE BARROS LINS, ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, JOÃO LUCAS DA
COSTA GONÇALO, LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, MARLON CONCEIÇÃO DA
SILVA e MATHEUS SANT’ANNA CLAUDINO, contra o Acórdão lavrado nos autos da
Apelação nº 7000147-45.2022.7.00.0000, em 18 de dezembro de 2024, o qual, após
superadas as preliminares de nulidade arguidas pela defesa e pelo Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, no mérito, por maioria, deu provimento parcial ao apelo
defensivo para, reformando a Sentença hostilizada, absolver os Recorrentes 2º Ten ITALO
DA SILVA NUNES ROMUALDO, Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, Cb
LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, e Sds GABRIEL CHRISTIAN HONORATO,
MATHEUS SANT ́ANNA CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO
LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS, em relação
ao homicídio tipificado no art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “c”, ambos
do CPM, praticado contra Evaldo Rosa, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, e
condenar os nominados Apelantes, como incursos, por desclassificação, no art. 206, § 1º, e no
art. 210, § 1º, na forma do art. 79, tudo do CPM, aplicando a pena de 3 (três) anos, 10 (dez)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção para ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO,
e de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção para os demais, fixando o
regime aberto para o seu cumprimento, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, sem o
7000284-22.2025.7.00.0000
40001373120 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

benefício do sursis, por falta de previsão legal; e, ainda, em declarar a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime capitulado no art.
210, § 1º, do CPM, com fundamento no art. 123, inciso IV, e no art. 125, inciso VII, e seus §§
1º e 5º, inciso I, c/c o art. 129 e com o art. 133, todos do mencionado Código Penal Castrense,
redefinindo, respectivamente, as penas para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
detenção em relação a ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, e 3 (três) anos de
detenção em relação aos demais Apelantes; e, ao final, à exceção de ITALO DA SILVA
NUNES ROMUALDO, em ratificar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas aos
demais Apelantes, na forma do art. 102 do CPM, conforme fixado na Sentença recorrida,
caso ostentem a condição de militar até a presente data; na sequência, por maioria, negou
provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença recorrida no que se refere aos apelantes
PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE, WILLIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO,
VITOR BORGES DE OLIVEIRA e LEONARDO DELFINO COSTA, absolvidos com
fundamento na alínea “c” do art. 439 do CPPM.
O Acórdão embargado registra a ementa, in verbis:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERIGO COMUM. CASO “GUADALUPE”.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. MINISTRO. ALEGAÇÃO.
AFRONTA.
AMPLA
DEFESA.
PLURALIDADE
DE
ACUSADOS
MILITARES.
DIVERSIDADE. GRAU DE HIERARQUIA. POSTO E GRADUAÇÃO. ADVOGADO ÚNICO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE
DO JULGAMENTO. EXIBIÇÃO DE VÍDEO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. VIOLAÇÃO
DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. VÍDEO INSTRUTIVO. POTENCIALIDADE LESIVA
FUZIL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
COMENTÁRIO.
FATOS.
OBRA
DOUTRINÁRIA. AUTORIA DO COMANDANTE DO EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE
CIRCUNSTANCIAL
DOS
FATOS.
INEXISTÊNCIA.
PREJUÍZO. AMPLA
DEFESA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PRÉVIA TROCA DE TIROS. GUARNIÇÃO DO
EXÉRCITO
E
AGENTES
PERTURBADORES
DA
ORDEM
PÚBLICA
-
APOP.
SEMELHANÇA FÍSICA. CRIMINOSO. VÍTIMAS. ERRO DE PERCEPÇÃO. EXIGUIDADE
DE TEMPO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA. EMPREGO.
CAUTELA. ACUSADOS. INOBSERVÂNCIA REGRAS DE ENGAJAMENTO. GARANTIA DA
LEI E DA ORDEM - GLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME
CULPOSO. PROVIMENTO PARCIAL. ALTERAÇÃO. FUNDAMENTOS. ABSOLVIÇÃO.
MANUTENÇÃO. ALÍNEA “C” DO ART. 439 DO CPPM. DESPROVIMENTO. RECURSO
DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA.
O reconhecimento da nulidade pelo cerceamento de defesa, com base na alegada colidência
de interesses, exige a demonstração real e inequívoca de prejuízo aos acusados, não se
admitindo meras presunções da sua ocorrência, ainda mais por terem os apelantes, de forma
livre e espontânea, constituído o mesmo Escritório de Advocacia para defendê-los. Rejeitada a
arguição preliminar, suscitada de ofício por Ministro em Plenário, por falta de amparo legal.
Decisão por maioria.
Vídeo exibido que não teve o intuito de inovar na matéria fática ou de causar surpresa à
Defesa, mas tão somente o propósito de corroborar dados apresentados em slides da Acusação
acerca das características de cunho técnico de um tipo de arma utilizada pelos militares (Fuzil
calibre 5,56mm), inerentes ao seu funcionamento e ao seu respectivo potencial lesivo, como:
cadência de tiro, alcance, velocidade e energia cinética, etc.. Arguição de nulidade que não se
sustenta. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
7000284-22.2025.7.00.0000
40001373120 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não procede a alegação defensiva de que o texto lido em sessão de julgamento pelo membro
do MPM, referente à obra doutrinária sobre regras de engajamento em operação de Garantia
da Lei e da Ordem, de autoria do Comandante do Exército, seja, por via oblíqua, considerado
depoimento que embasou a tese acusatória. Trata-se de mera impressão que não adentrou no
aspecto fático e, assim, sem o condão de influenciar o órgão julgador. Preliminar que se
rejeita. Decisão unânime.
Emerge dos autos a certeza de que os acusados não agiram de forma deliberada, movidos pelo
intento de praticar os homicídios contra as vítimas. Contudo, remanesce o elemento culposo,
em face de um suposto ato de legítima defesa. Mesmo assim, era exigível que agissem com
cautela, em conformidade com as regras de engajamento, não obstante a coincidência
demonstrada pela similitude dos veículos Ford Ka, modelo Sedan e cor branca, e pela
compleição física de uma das vítimas com um dos meliantes que os atacaram nos minutos
antecedentes em relação a fato diverso. Dessa forma, as provas demonstram que essas vítimas,
por estarem desarmadas, não representavam nenhuma ameaça aos apelantes, os quais, além
de estarem em maior número, portavam armamento superior.
Provimento parcial ao apelo defensivo, para desclassificar as condutas para homicídio e lesão
corporal na modalidade culposa, essa última alcançada pela prescrição da pretensão
punitiva, na forma do art. 123, inciso IV, e no art. 125, inciso VII, e seus §§ 1º e 5º, inciso I,
c/c o art. 129 e com o art. 133, todos do CPM.
Não prospera o pleito defensivo de alteração do fundamento da absolvição de alguns dos
apelantes em relação ao segundo fato descrito na denúncia, estando a sentença consentânea
com a realidade dos autos, culminando na motivação com base na alínea “c” do art. 439 do
CPPM. Desprovido o recurso defensivo nessa parte.
Decisão por maioria.
Conforme registra a ata do julgamento, em relação ao mérito recursal, além do
entendimento do voto prevalente, surgiram mais 4 (quatro) correntes de entendimento: a
primeira, liderada pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, que dava parcial provimento ao recurso defensivo, para manter a sentença na parte
que absolveu todos os denunciados com relação ao primeiro fato descrito na denúncia, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM; bem como, no tocante ao segundo fato descrito na
denúncia, que absolveu todos os acusados com relação ao crime de omissão de socorro,
previsto no art. 135 do CP c/c o art. 9º, inciso II, alínea "c", do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM, além de absolver o ex-Cb PAULO HENRIQUE ARAÚJO LEITE e os
Sds WILLIAN PATRICK PINTO NASCIMENTO, VITOR BORGES DE OLIVEIRA e
LEONARDO DELFINO COSTA, com fundamento no art. 439, alínea "c", do CPPM, dos
crimes do art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II, por duas vezes, e o
art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 30, inciso II, o art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II, todos do
Código Penal Militar. Concernente ao segundo evento descrito na denúncia, a Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA preservava a condenação do 2º
Ten ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO à pena de 31 (trinta e um) anos e 6 (seis)
meses de reclusão e do 3º Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA à pena de 28
(vinte e oito) anos de reclusão, como incursos no art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 53 e o art.
9º, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 79, e o art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art.
30, inciso II, o art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II, todos do Código Penal Militar; reformava o
decisum no tocante à pena aplicada ao Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA e aos Sds
GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, MATHEUS SANT'ANNA CLAUDINO, MARLON
CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL DA SILVA
DE BARROS, todos condenados nas sanções do art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 53 e art.
7000284-22.2025.7.00.0000
40001373120 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9º, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 79, e do art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art.
30, inciso II, o art. 53 e o art. 9º, § 2º, inciso II, todos do CPM, redimensionando a dosimetria
para 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, aplicada, ainda, a pena acessória de
exclusão das FFAA (aos praças), na forma do art. 102 do CPM, não lhes concedendo o sursis,
ex vi do art. 84 do CPM, mas concedendo o direito de recorrer em liberdade. Por derradeiro,
recomendava ao juízo de execução penal que a condenação imposta aos apelantes fosse
cumprida em presídio ou quartel militar ou, em caso de impossibilidade da medida, em local
específico, separado dos demais presos comuns, a teor do art. 84, § 2º, da LEP, e, por
analogia, o art. 18, inciso VI, da Lei N° 14.751/12. A segunda corrente, liderada pelo
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que conhecia e dava parcial provimento ao
apelo interposto pela defesa, para reformar a sentença recorrida e absolver o Cb
LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA e os Soldados GABRIEL CHRISTIAN HONORATO,
MATHEUS SANT'ANNA CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO
LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS dos crimes
previstos no art. 205, § 2º, inciso III, e no art. 205, § 2º, inciso III, c/c o art. 30, inciso II,
todos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "d", do Código de
Processo Penal Militar. Na sequência, o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
acompanhado pelo Ministro CELSO LUIZ NAZARETH, condenava o 2º Ten ÍTALO DA
SILVA NUNES ROMUALDO à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
como incurso, por duas vezes, no delito previsto no art. 205, caput, na forma do art. 53, e, por
uma vez, no delito previsto no art. 205, caput, c/c o art. 30, inciso II, na forma do art. 53 e do
art. 79, todos do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime prisional inicialmente
fechado (art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal), com o direito de recorrer em liberdade e
sem o benefício do sursis; e, prosseguindo, o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
acompanhado pelo ministro CELSO LUIZ NAZARETH, também condenava o terceiro-
sargento FÁBIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA à pena de 14 (quatorze) anos de
reclusão, como incurso, por duas vezes, no delito previsto no art. 205, caput, na forma do art.
53, e, por uma vez, no delito previsto no art. 205, caput, c/c art. 30, inciso II, na forma do art.
53 e do art. 79, todos do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime prisional
inicialmente fechado (art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal), com o direito de recorrer em
liberdade e sem o benefício do sursis, aplicando-se, ainda, a pena acessória de exclusão das
forças armadas, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar. A terceira corrente, liderada
pelos Ministros JOSÉ BARROSO FILHO e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, que
conheciam e davam provimento parcial ao apelo defensivo, reformavam a sentença recorrida
e: 1) condenavam o 2º Ten ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO à pena de 11 (onze)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 205, caput, do CPM e no art. 205,
caput, c/c o art. 30, inciso II e parágrafo único, todos do CPM, quanto à imputação contida na
denúncia em relação ao segundo fato, fixando o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena, consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, com o direito de
recorrer em liberdade; 2) condenavam os réus 3º Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ
DA SILVA, o Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA e os Sds GABRIEL CHRISTIAN
HONORATO, MATHEUS SANT ́ANNA CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA
SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL DA SILVA DE BARROS
LINS, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, como incursos no art. 205, caput, do CPM, e no
art. 205, caput, c/c o art. 30, inciso II e parágrafo único, todos do CPM, quanto à imputação
contida na denúncia em relação ao segundo fato, fixando o regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena, consoante o disposto no art. 33, § 3º, c/c os critérios do art. 59, caput e
inciso III, do Código Penal, com o direito de recorrerem em liberdade e, por fim, para esses
réus, aplicavam a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, ex vi do disposto no art.
7000284-22.2025.7.00.0000
40001373120 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

102 do Código Penal Militar. Por fim, a quarta corrente, formada pelo Ministro CELSO
LUIZ NAZARETH, acompanhava o voto do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO no que se
refere às condenações do Cb LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA e dos Sds GABRIEL
CHRISTIAN
HONORATO,
MATHEUS
SANT'ANNA
CLAUDINO,
MARLON
CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO e GABRIEL DA SILVA
DE BARROS LINS.
O Acórdão foi publicado em 10 de abril de 2025 e a defesa, intimada, de forma
automática, pelo sistema, em 20 de abril de 2025. Em 25 de abril de 2025, foram opostos os
presentes Embargos de Declaração (Apelação nº 7000147-45.2022.7.00.0000, eventos 273,
292 e 293).
Em suas razões recursais, a defesa se insurge contra a quantidade das
circunstâncias judiciais consideradas negativamente valoradas para fixação da pena-base.
Sustenta a contradição existente no acórdão embargado, o qual, apesar de
considerar apenas duas circunstâncias judiciais negativas, triplicou o quantum da pena-base,
considerado o mínimo legalmente cominado para o Ten ÍTALO DA SILVA NUNES, e o
duplicou em relação aos demais apenados.
Salienta que, mesmo não havendo uma regra puramente matemática para o
estabelecimento da pena-base, haja vista se tratar de um ato discricionário do magistrado, a
jurisprudência dominante adota como critério a fração de 1/8 (um oitavo) para majoração de
cada circunstância. Com base nesse raciocínio, argumenta que o acréscimo seria de 4 (quatro)
meses e meio para cada circunstância judicial desfavorável, totalizando um aumento de 9
(nove) meses para a fixação da pena-base.
Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, a fim de ser sanada a contradição apontada, e prequestiona suposta violação ao
inciso IX do art. 93 da Constituição da República.
Em observância à faculdade conferida pelo art. 131 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar - RISTM, determinei a abertura de vista eletrônica à Procuradoria-
Geral da Justiça Militar pelo prazo de 5 (cinco) dias (evento 5).
Em suas contrarrazões, o eminente Procurador-Geral da Justiça Militar Dr.,
CLAURO ROBERTO DE BORTOLI, salientou que, apesar de discordar da desclassificação
operada no acórdão embargado, bem como da condenação imposta ao cabo e aos soldados,
razão pela qual foram manejados embargos infringentes e de nulidade, não vislumbrou
equívoco na exasperação das reprimendas, ao menos para o Oficial e para o Graduado, em
relação ao crime de homicídio culposo, caso mantida essa tipificação.
Ao final, opinou pelo acolhimento parcial dos Embargos de Declaração, para o
refazimento da dosimetria da reprimenda imposta ao Cb LEONARDO OLIVEIRA DE
SOUZA e aos Soldados GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, MATHEUS SANT’ANNA
CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO
e GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS, caso mantidas suas condenações, exasperando-
se a pena-base em patamar inferior à do Sargento FÁBIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA
SILVA (evento 9).
7000284-22.2025.7.00.0000
40001373120 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Os embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e interessada
no esclarecimento da alegada contradição, razão pela qual deles conheço. Todavia, em
relação ao mérito, não merecem prosperar.
A dicção do art. 69 do CPM não impõe ao magistrado um método puramente
matemático para fixação da pena-base, haja vista se tratar de uma atividade estritamente
discricionária. É bem verdade que a jurisprudência vem construindo um critério, a fim de
facilitar a atuação do julgador no momento da imposição da reprimenda, como mencionou a
defesa em suas razões. Todavia, caberá sempre ao magistrado analisar as circunstâncias
diante do caso concreto para estabelecer uma pena que alcance o maior grau de justiça
possível, sempre balizado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
No acórdão embargado, este Relator foi cauteloso ao admitir a valoração das
circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, adotando critério diverso do existente na
sentença, pois as condutas dos agentes foram desclassificadas da modalidade dolosa para a
culposa. Nessa situação, considerou-se a gravidade dos crimes praticados pelo fato de se
tratar de militares profissionais, atuando no exercício de suas atribuições, contra vítimas
civis, sem aparentes laços com o crime organizado. Também foi considerada a maior
extensão do dano em razão do sofrimento imposto às famílias das vítimas pela perda dos
entes queridos, havendo, assim, de suportar os impactos emocionais e materiais por essa
ausência.
Foi adotado um mesmo critério para todos os apelados, sendo considerada
apenas a maior gravidade em relação ao Ten ITALO DA SILVA ROMUALDO, único Oficial
presente e que poderia e deveria tentar impedir os ilícitos se houvesse atuado de maneira
diligente e com autoridade sobre os demais envolvidos.
Sobre o argumento adotado pelo Parecerista, no sentido de isentar o Cb PAULO
HENRIQUE ARAÚJO LEITE e os soldados sentenciados em razão do cumprimento de uma
suposta ordem emanada do mencionado oficial ou mesmo do Sgt. FÁBIO HENRIQUE
SOUZA BRAZ, restou demonstrado nos autos que esses militares de hierarquia inferior
atuaram de forma autônoma, diante da comprovada ausência de ordem expressa no sentido de
que disparassem contra as vítimas.
A doutrina é coerente ao destacar a discricionariedade do magistrado na fixação
da pena-base, de forma a não lhe impor a observação do critério fixado pela jurisprudência e,
sim, ao caso concreto. Nesse sentido, vale citar excerto, in verbis:
A gravidade do crime praticado permite que quanto mais grave o fato, maior a pena-base a
ser fixada. Por evidente, uma primeira avaliação dessa gravidade já é feita no momento
anterior ao da fixação da pena, a saber, quando da idealização dos tipos penais militares com
seus respectivos preceitos secundários, pelo legislador penal militar. Ao aplicador da lei
penal, portanto, resta navegar nos parâmetros já estabelecidos para aquele crime, fixando a
7000284-22.2025.7.00.0000
40001373120 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pena-base maior conforme conclua pela maior gravidade do crime ao avaliar a maior ou
menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução e as
circunstâncias de tempo e lugar.
1
No mesmo sentido, comunga a jurisprudência da Corte Cidadã, in verbis:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMOSA.
CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANÁLISE
QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. PENAS-BASE.
MAJORAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DO
ACRÉSCIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é possível haver condenação,
ainda que o Ministério Público tenha se manifestado em sentido contrário, motivo pelo qual,
na hipótese, não se verifica a ocorrência de ilegalidade na condenação do agravante pela
prática do crime de associação criminosa.
2. Ademais, como é cediço, o habeas corpus não é meio processual adequado para analisar
teses relativas à insuficiência probatória para condenação, uma vez que se trata de ação
constitucional de rito célere e cognição sumária, e no qual não se admite o reexame de fatos e
provas, providência esta necessária para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias
ordinárias quanto à prática delitiva pelo acusado.
3. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador,
atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível
de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade.
4. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da
conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo
penal. O julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda. O quantum
deverá ser o necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da
proporcionalidade. Ressalte-se que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma
operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.
Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha
valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).
5. No caso, observa-se que a basilar do crime de tráfico foi exasperada pela previsão do art.
42 da Lei n. 11.343/2006, diante da natureza deletéria e da quantidade de drogas apreendidas
- 469,90 g de cocaína. Já em relação aos crimes de associação para o tráfico e de
organização criminosa, considerou-se a periculosidade da organização e a pluralidade de
atuação da facção criminosa, além da maior culpabilidade, decorrente do fato de o paciente
exercer papel de gerência, aspectos estes que conferem maior desvalor às práticas delitivas e
autorizam o incremento das basilares, de acordo com a jurisprudência desta Corte.
6. Como é cediço, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em
função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a
discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre
convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto,
7000284-22.2025.7.00.0000
40001373120 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração
de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração
de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de
pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum
critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados
elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de
legalidade ou proporcionalidade. 7. No ponto, destaque-se que o réu não tem direito subjetivo
à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se
exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na
exasperação da pena.
8. No caso concreto, não vislumbro a existência de desproporcionalidade nos acréscimos
operados (2 anos para o crime de associação; 1 ano e 6 meses para o crime de organização
criminosa; e 1 ano e 3 meses para o crime de tráfico), uma vez que apresentada a devida
fundamentação, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade a ser reconhecida de ofício.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 988.979/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). (Grifo nosso).
Ainda em rechaço os argumentos do opoente, não se verifica a aventada
violação ao princípio da exigência da fundamentação das decisões judiciais constantes do
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, na medida em que as circunstâncias dos fatos
foram adequadamente mensuradas e empregadas para fixação da pena-base acima do mínimo
legal, embora não tenha atendido a expectativa da defesa. Da mesma forma, e também por
essa razão, não há que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, pois o
acórdão observou com acerto o critério trifásico para fixar a pena-base.
Não demonstrada a alegada contrariedade apontada pela defesa, impõe-se a
rejeição do presente recurso.
Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas os rejeito em
face da inequívoca ausência da contradição apontada pela defesa.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373120v6 e do código CRC 1ff7ce59.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 27/06/2025, às 18:09:43
1. Manual de Direito Penal Militar – Volume único/Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger – São Paulo:
Editora JusPodivm, edição 2021, p. 636.
7000284-22.2025.7.00.0000
40001373120 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR